Tribunal: TJES
Processo: 0035254-02.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035254-02.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE ROSA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por MARIA JOSÉ ROSA contra acórdão que acolheu aclaratórios da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, conferindo-lhes efeitos infringentes para condenar a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento de omissão quanto à verba honorária em razão da angularização processual na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2,
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão consistente na ausência de apreciação dos embargos de declaração anteriormente opostos pela autora; e (ii) estabelecer se o acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao afirmar a inexistência de honorários sucumbenciais fixados na sentença, bem como a correta aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A omissão se caracteriza quando o órgão julgador deixa de apreciar embargos de declaração regularmente opostos, vício sanável pela via integrativa, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.
Os embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão de apelação não foram analisados, configurando omissão objetiva que compromete a regularidade do julgamento.

5.
A sentença de origem condena expressamente a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, afastando a premissa de inexistência de verba honorária.

6.
A equivocada premissa fática adotada nos acórdãos subsequentes conduz à incorreta criação de nova condenação em honorários, quando o caso exige apenas a aplicação da regra de majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

7.
O desprovimento da apelação interposta pela autora impõe, de forma cogente, a majoração dos honorários previamente fixados, considerando o trabalho adicional em grau recursal, observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apreciação de embargos de declaração anteriormente opostos configura omissão sanável por meio de novos aclaratórios.

2. Havendo fixação de honorários advocatícios na sentença, o desprovimento do recurso impõe a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, vedada a criação de nova condenação autônoma.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 82, § 2º; 85, §§ 2º e 11; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1801586/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARIA JOSÉ ROSA
no Id n. 13704040

contra v. acórdão deste Órgão Colegiado (Id n.13524082) que, à unanimidade de votos, acolheu os aclaratórios opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
no Id n. 12509655, condenando a parte autora, ora embargante, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da embargante, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Embargante
MARIA JOSÉ ROSA
aduz, em suma, que o v. acórdão deixou de apreciar os Embargos de Declaração opostos pela parte autora no Id n. 11758490.

Contrarrazões apresentadas por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
no Id n. 17850669, sustentando que “a suposta omissão apontada não existe” já que, “em seus embargos de ID 11758490 a Embargante aduziu que não poderia ter sido condenada ao pagamento de sucumbência pelo fato da Embargada não ter sido citada para contestar a lide em sua origem”, ao passo que “o v. acórdão de ID 13524082 consignou expressamente que “A apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação configura angularização da relação processual na fase recursal, ainda que a parte embargante não tenha sido citada na fase de conhecimento, nos termos do art. 331, § 1º, do CPC.”. Assim, pugna pelo desacolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARIA JOSÉ ROSA
no Id n. 13704040

contra v. acórdão deste Órgão Colegiado (Id n.13524082) que, à unanimidade de votos, acolheu os aclaratórios opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
no Id n. 12509655, condenando a parte autora, ora embargante, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da embargante, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NA FASE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta por MARIA JOSÉ ROSA, mantendo a extinção da Ação de Execução de Título Extrajudicial por ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A embargante alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, diante de sua participação ativa na fase recursal, com apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários sucumbenciais em favor da embargante, considerando a angularização da relação processual na fase recursal, em razão da apresentação de contrarrazões à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão é vício sanável por meio dos embargos de declaração, quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre ponto relevante suscitado pelas partes ou cognoscível de ofício, conforme o art. 1.022, II, do CPC.

4. A apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação configura angularização da relação processual na fase recursal, ainda que a parte embargante não tenha sido citada na fase de conhecimento, nos termos do art. 331, § 1º, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece o cabimento de honorários sucumbenciais em sede recursal quando há atuação do recorrido, mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito.

6. O art. 85, § 1º, do CPC impõe a fixação de honorários advocatícios também no julgamento dos recursos, incidindo na hipótese dos autos, diante do desprovimento da apelação interposta pela parte vencida.

7. Verificada a omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais no acórdão embargado, impõe-se a sua correção, com acolhimento parcial dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios deve ser sanada em sede de embargos de declaração, quando configurada a angularização processual na fase recursal.

2. A atuação da parte recorrida mediante apresentação de contrarrazões enseja a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo que o feito tenha sido extinto sem resolução do mérito na origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II e III; 85, § 1º; 331, § 1º; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1801586/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.06.2019; TJDFT, EMA 0721683-14.2022.8.07.0001, Relª Desª Leila Arlanch, j. 15.03.2023; TJGO, AC 5298449-70.2022.8.09.0051, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 27.04.2023; TJPR, ApCiv 0011641-24.2021.8.16.0035, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, j. 04.04.2023.

Pois bem.

A insurgência é dirigida contra o v. acórdão de Id n. 13524082, que acolheu os embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, conferindo-lhes efeitos infringentes para condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão, consubstanciada na ausência de apreciação dos embargos de declaração anteriormente por ela opostos sob o Id n. 11758490.

Assiste-lhe razão.

No caso concreto, verifica-se, de forma objetiva, que os embargos de declaração opostos pela parte autora no Id n. 11758490, dirigidos contra o acórdão de apelação de Id n. 11594199, não foram apreciados por este Colegiado, circunstância que configura inequívoca omissão, a qual deve ser sanada.

Todavia, a análise do vício apontado revela questão ainda mais sensível, que igualmente reclama correção por meio da presente via integrativa.

Isso porque, tanto o acórdão de apelação de Id n. 11594199 quanto o acórdão embargado de Id n. 13524082 partiram de premissa fática equivocada, qual seja, a de que não teriam sido fixados honorários advocatícios sucumbenciais na sentença, em razão da ausência de citação da parte ré na fase de conhecimento.

Tal premissa, contudo, não encontra respaldo nos autos.

A sentença de Id n. 9430440 foi expressa ao condenar a autora MARIA JOSÉ ROSA ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 85, § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

Logo, é incorreto afirmar que inexistia condenação em honorários na origem. O que se verificava, em verdade, era apenas a necessidade de avaliar a incidência do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte autora.

Com efeito, o § 11 do art. 85 do CPC estabelece, de forma cogente, que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites legais.

Assim,
uma vez desprovida a apelação interposta por MARIA JOSÉ ROSA, impunha-se, como consequência lógica e necessária, a majoração da verba honorária
já fixada na sentença
, e não a criação de uma nova condenação autônoma sob o fundamento de angularização processual.

Nesse contexto, a omissão quanto à apreciação dos embargos de declaração de Id n. 11758490 deve ser sanada,
ao mesmo tempo em que se corrige o erro de premissa fática que contaminou os julgados subsequentes
, a fim de adequar a condenação em honorários advocatícios aos exatos contornos traçados pelo art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a correção ora efetuada não implica benefício à parte embargante, mas, ao revés, resulta na correta aplicação do direito objetivo, com a consolidação da condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, agora devidamente majorados em grau recursal, em consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de tais considerações, acolho os embargos de declaração, para:

(i)
sanar a omissão consistente na ausência de apreciação dos embargos de declaração opostos pela parte autora no Id n. 11758490;

(ii)
corrigir o erro de premissa fática quanto à inexistência de honorários advocatícios fixados na origem; e

(iii)
adequar a condenação em honorários advocatícios, reconhecendo que a verba sucumbencial foi fixada na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a qual resta majorada para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto por MARIA JOSÉ ROSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar